Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719410-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE OLIVEIRA E NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Eliane de Oliveira e Nascimento, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento e material registrado na ANVISA mas não incorporado ao SUS "INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA SICA (CATETER QUICK-SET, CÂNULA 9MM MMT-397A, MINIMED RESERVOIR DE 3 EM MMT-332A, SENSOR GUARDIAN 4 MMT 7040, APLICADOR QUICK-SERTER MMT 305 QS, ONE PRESS SERTER MMT07512, TRANSMISSOR GUARDIAN 4 MMT 7840 E CARELINK USB BLUE MMT 7306." Processo de origem 0705468-04.2025.8.07.0018. Em resumo, sustenta que foi diagnosticada com diabete mellitus tipo 1 e que, de acordo com o relatório médico, não está conseguindo um bom controle glicêmico com o tratamento utilizado, apresentando quadro de hipoglicemia grave, necessitando de ajuda de terceiros, além de risco imediato à vida. Alega que em decorrência da condição clínica, foi indicada a substituição do tratamento de terapia insulínica pelo Sistema de Infusão Contínua Automatizado – SICA e, não obstante o requerimento administrativo, a Administração indeferiu o pedido sob o argumento de que os insumos não são padronizados. Afirma que o tratamento realizado por meio do Sistema de infusão Contínua de Insulina – SICI não tem se mostrado eficaz, justificando a alteração da terapêutica, conforme prescrição médica, e que já possui a bomba de insulina e necessita apenas os insumos para uso. Sustenta que o Estado tem o dever de assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde e à assistência terapêutica integral, a qual inclui a dispensação de medicamentos em conformidade às diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico. Afirma que demonstra o preenchimento dos requisitos especificados no Tema 106 do STJ, de modo que lhe deve ser assegurado o fornecimento dos insumos para o seu tratamento e que aguardar a manifestação prévia do NATJUS/TJDFT pode implicar a progressão da doença e um desfecho fatal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se ao Distrito Federal forneça os insumos indicados e, ao fim, que seja confirmada a medida e provido o recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não há elementos para mitigar a presunção da hipossuficiência econômica. A parte é representada pela Defensoria Pública. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. Acerca do fornecimento, pelo Estado, de medicamentos registrados na ANVISA mas não incorporados nas listas de dispensação do SUS, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante n. 61, publicada no dia 03 do corrente mês, nos seguintes termos: “Súmula vinculante no 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” O julgado referido foi proferido nos seguintes termos (Certidão de julgamento do RE 566.471, Tema 6): “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. A autora, agravante, com 34 anos, foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 (CID E10). De acordo com os relatórios médicos, iniciou o uso de Sistema de Infusão Contínua de Insulina – SICI em agosto de 2014, fornecido pela SES-DF, por apresentar "variabilidade glicêmica intensa com episódios de hipoglicemia grave". O relatório afirma também que com o uso da SICI apresentou melhora do quadro e que a paciente apresenta boa adesão ao tratamento, mas não tem atingido as metas preconizadas de bom controle glicêmico, razão por que lhe foi indicado o uso do Sistema de Infusão Contínua Automatizado - SICA (ID 235319463 – PAG 5-8, processo de origem). Por meio de ofício no 465/2025 - SES/SAIS a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde informou à Defensoria Pública que o Sistema de Infusão Contínua Automatizado não é padronizado no âmbito do SUS (ID 235319465 – PAG 37, processo de origem). Desse modo, para a dispensação do insumo requerido deverá ser observado a Tese fixada pelo STF no Tema 6, RE 566.471, segundo a qual, entre outras exigências, o autor deve demonstrar a eficiência e a eficácia do medicamento, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a inexistência de outro fármaco disponível no SUS e a imprescindibilidade, além da prévia consulta ao NATJUS e se aferir a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou mora na sua apreciação. A autora não demonstra a eficiência e a eficácia do tratamento requerido, baseado em evidências científicas de alto nível e o relatório médico não foi elucidativo neste ponto. Além disso, há recomendação da CONITEC de não incorporação do sistema de infusão contínua de insulina como coadjuvante no tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2018/relatorio_bombainfusaoinsulina_diabetesi.pdf). De outra parte, a paciente já está sendo atendida com o uso do Sistema de Infusão Contínua de Insulina – SICI disponibilizado pela SES/DF, e aparentemente os episódios de hipoglicemia e hiperglicemia decorreram de equívocos cometidos pela paciente no manuseio do sistema, conforme consta do Despacho da Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços da Secretaria de Saúde (ID 235319465 – PAG 30, processo de origem). Nesse quadro, é recomendável que antes de se decidir pelo deferimento, ou não, do pedido de dispensação, seja ouvido o NATJUS, como determinado pelo Juízo de origem, de modo que não vislumbro, no momento, a probabilidade do direito invocado pela parte, sem prejuízo de reexame da questão após a apresentação do parecer técnico. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Promova, a Secretaria, a correção dos dados do processo de referência no PJE para 0705468-04.2025.8.07.0018, excluindo o processo 0772769-42.2023.8.07.0016, que não tem vinculação ao caso. Oficie-se ao NATJUS para que apresente ao processo a cópia do parecer técnico oportunamente elaborado por determinação do Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e